Tribunal: TJES
Processo: 5000531-32.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-24

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000531-32.2021.8.08.0045

APELANTE: H
É
LIA GABLER ROSSMANN

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ESTRADA MUNICIPAL. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA IMÓVEL DE PARTICULAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUANTO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A
pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. -
O Laudo, as fotografias
e
os vídeos
que integram os autos
demonstram que a
não realização de serviços
de
adequado
escoamento das águas pluviais provocaram danos no imóvel da apelante, que foi obrigada a contratar serviço de terraplanagem
para recuperar as áreas
destruídas.

3. -
O Poder Judiciário, de regra, não deve compelir o Poder Executivo a realizar obras tais como melhoria de estrada em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes e também pela falta de demonstração de capacidade orçamentária do Município.

4.
- Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

P
ROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-32.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIA GABLER ROSSMANN

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR: Fabio Clem de Oliveira

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA :
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ESTRADA MUNICIPAL. ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA IMÓVEL DE PARTICULAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUANTO À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A
pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.

2. -
O Laudo, as fotografias
e
os vídeos
que integram os autos
demonstram que a
não realização de serviços
de
adequado
escoamento das águas pluviais provocaram danos no imóvel da apelante, que foi obrigada a contratar serviço de terraplanagem
para recuperar as áreas
destruídas.

3. -
O Poder Judiciário, de regra, não deve compelir o Poder Executivo a realizar obras tais como melhoria de estrada em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes e também pela falta de demonstração de capacidade orçamentária do Município.

4.
- Recurso provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

P
ROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N°
5000531-32.2021.8.08.0045

APELANTE: H
É
LIA GABLER ROSSMANN

APELADO:
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Desde
a Constituição de 1946 o ordenamento jurídico brasileiro
prevê
a responsabilidade
civil
do Estado em sentido amplo, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, consagrando a teoria objetiva ou teoria do risco administrativo.

Provados, então, a efetividade do dano, o ato nocivo e o nexo causal entre este e o dano, possibilitando a imputabilidade perfeita da pessoa jurídica de direito público, nasce o dever do Estado indenizar pelos atos danosos advindos do funcionamento da máquina estatal, em qualquer dos três Poderes.

A respeito, "a pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos" (STJ, REsp 1023937/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 08/06/2010).

Tratando especificamente de responsabilidade civil por danos causados por inundação, preleciona Yussef Sahid Cahali: "Em síntese, portanto, a responsabilidade civil da Administração Pública, pelos danos resultantes de inundações causadas por precipitações pluviométricas excepcionais, somente é de ser reconhecida naqueles casos em que se evidenciada a falha, ainda que presumida do Poder Público, na execução ou conservação de obras que permitiriam o escoamento sem dano das águas acumuladas; e não quando, inexistente a obrigação de execução ou conservação de tais obras, o evento natural seja inteiramente imputado à fortuidade; dizendo-se, sob esse último aspecto, que faltaria até o nexo de causalidade".
(In
Responsabilidade Civil do Estado, São Paulo, RT, 1982, p. 166):

No mesmo sentido, Celso Antonio Bandeira de Mello: "Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. Assim, tratando-se de alegada falha no serviço, deve-se averiguar se o serviço foi corretamente prestado e se há nexo de causalidade entre o dano e a ausência de atuação do ente público". (
In
Curso de direito administrativo, 20a ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 959).

A
responsabilidade civil objetiva
do Estado
é
reconhecida inclusive na hipótese de
danos provocados em imóveis em razão de inundações por águas pluviais:

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENCHENTES - INUNDAÇÃO DO IMÓVEL POR ÁGUAS PLUVIAIS – Sentença de parcial procedência em relação aos danos materiais e afastamento dos danos morais. Recurso do Município – Afastamento da responsabilidade, por tratar-se de caso fortuito com evento totalmente imprevisível. Recurso da Autora – Danos materiais comprovados, incontroversos, não necessitando de liquidação e pretensão de arbitramento de danos morais. Responsabilidade por danos causados por enchentes - Insuficiência da infraestrutura de coleta de águas pluviais que causou a inundação do imóvel - Omissão administrativa constatada e que permanece há anos - Danos materiais a exigir liquidação, tal como determinado no decisum - Sentença reformada quanto ao afastamento de danos morais – Danos morais in re ipsa – A inundação da residência, com acúmulo de água suja e lama, acarretou ameaça à integridade física da Autora, idosa, que teve necessidade de ser socorrida e realojada temporariamente – Danos morais ora arbitrados em R$ 10.000,00, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Ônus de sucumbência totalmente do Município, em razão da sucumbência em parte mínima da Autora – Correção, de ofício, dos consectários legais - Recurso do Município e reexame necessário não providos, provido parcialmente o recurso da Autora.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001957-58.2022.8.26.0063, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 21/02/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE SUBSOLO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO FUNDADO EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. Pretensão do autor ao ressarcimento dos danos materiais derivados da inundação do subsolo da edificação em datas de 3/03/2019 e 6/03/2019, em razão do rompimento da galeria de águas pluviais e da tubulação de distribuição de água potável durante o período de intensas precipitações pluviométricas que assolaram o bairro de Santana, na zona norte da Capital do Estado. Sentença de procedência. Falha na prestação do serviço público bem evidenciada. Não obstante silenciasse o laudo pericial a respeito das características do sistema de drenagem das águas pluviais do condomínio edilício autor, resulta inconteste do cotejo do suporte probatório que, após o acionamento da Defesa Civil aos 06/03/2019, ao observar o autor o solapamento do passeio público, a ruína do bueiro e o retorno das águas pluviais no interior do subsolo (garagem), os agentes do Município de São Paulo permaneceram no local, em intenso labor, durante período superior a 20 (vinte) dias, donde resulta cristalino, pelas máximas de experiência, não se tratar de problema singelo de limpeza da tubulação correlata. Por outro lado, a troca de toda a tubulação de distribuição de água potável realizada pela SABESP em dimensão superior ao local do dano (que compreendeu toda a extensão da Rua Alfredo Guedes, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e Rua Voluntários da Pátria), autoriza as conclusões pericial e judicial acerca da concorrência de causas para a eclosão do evento danoso, em detrimento exclusivo dos réus. Danos materiais corretamente arbitrados, a serem suportados em idêntica proporção pelos vencidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1055087-61 .2020.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024)

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. INUNDAÇÃO DE SUBSOLO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO FUNDADO EM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. Pretensão do autor ao ressarcimento dos danos materiais derivados da inundação do subsolo da edificação em datas de 3/03/2019 e 6/03/2019, em razão do rompimento da galeria de águas pluviais e da tubulação de distribuição de água potável durante o período de intensas precipitações pluviométricas que assolaram o bairro de Santana, na zona norte da Capital do Estado. Sentença de procedência. Falha na prestação do serviço público bem evidenciada. Não obstante silenciasse o laudo pericial a respeito das características do sistema de drenagem das águas pluviais do condomínio edilício autor, resulta inconteste do cotejo do suporte probatório que, após o acionamento da Defesa Civil aos 06/03/2019, ao observar o autor o solapamento do passeio público, a ruína do bueiro e o retorno das águas pluviais no interior do subsolo (garagem), os agentes do Município de São Paulo permaneceram no local, em intenso labor, durante período superior a 20 (vinte) dias, donde resulta cristalino, pelas máximas de experiência, não se tratar de problema singelo de limpeza da tubulação correlata. Por outro lado, a troca de toda a tubulação de distribuição de água potável realizada pela SABESP em dimensão superior ao local do dano (que compreendeu toda a extensão da Rua Alfredo Guedes, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e Rua Voluntários da Pátria), autoriza as conclusões pericial e judicial acerca da concorrência de causas para a eclosão do evento danoso, em detrimento exclusivo dos réus. Danos materiais corretamente arbitrados, a serem suportados em idêntica proporção pelos vencidos. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1055087-61 .2020.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 29/04/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024
)

“
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Documentos e laudo pericial que são suficientes para formar o convencimento do magistrado, ao menos quanto a responsabilização civil. Perito que efetivamente não respondeu adequadamente aos quesitos. Contudo, seria infrutífero anular a sentença a esta altura, podendo o feito ser julgado, seguindo-se a liquidação. Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais. Enchente. Omissão da Prefeitura. Ainda que se reconheça a incidência pluviométrica excessiva, houve negligência do município. Não fornecimento de meios de prevenção do evento danoso. Apelante que não cumpriu com seu poder-dever de conserto e manutenção de limpeza dos córregos e bocas de lobo, bem como de construção de sistemas para escoamento de águas pluviais. Comprovação da culpa e da falha no serviço público. Prova documental e pericial comprovando os fatos. Laudo pericial claro a respeito do nexo causal e responsabilidade do Município. Sentença mantida. DANOS MORAIS. Ocorrência. Danos ocasionados no imóvel. Transtornos de inundação de residência. Dissabores que extrapolam os aborrecimentos cotidianos. Peculiaridades do caso concreto. Valor da indenização mantido. DANOS MATERIAIS. Danos estruturais à construção do imóvel caracterizados. Existência de bens móveis e efetiva locação não comprovadas. Indenização devida somente no que se refere à reconstrução do imóvel, cujo valor será apurado na fase de liquidação de sentença. Sentença mantida. Recursos de apelação e adesivo improvidos.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000142-43.2020.8.26.0274 Itápolis, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2023)

A
apelante acost
ou
aos autos Laudo Particular
confeccionado por Marcos Martinelli (CREA/ES nº 4277/D),
com a seguinte descrição
.

1º - Erosão laminar e em sulcos em estrada vicinal do entorno, sendo o desague e sedimentos para a propriedade em estudo. A estrada vicinal existente na bacia de contribuição, identificada na Figura 10, está sofrendo processo erosivo laminar e em sulcos, provocado por deficiência na drenagem pluvial, caixas secas assoreadas, associado à alta erodibilidade do solo, conforme exposto anteriormente. Nessa categoria, o problema pode ser dividido em duas situações, erosões à montante do bueiro existente e jusante do bueiro existente, sendo ambas provocando o carreamento de material para o imóvel estudado, onde parte é depositado superficialmente e parte depositado na barragem, além de erosões em determinados pontos do terreno. A montante do bueiro, a estrada está sistematizada com inclinação para o talude de corte. O escorrimento superficial de água é a causa para a ocorrência das erosões laminar e em sulcos na plataforma, em face da grande vazão de escorrimento. Essa água pluvial é captada por um bueiro, tendo o seu deságue no imóvel estudado (Figura 11).

Analisando a estrada vicinal à jusante do bueiro, observa-se que a inclinação está para ambos os lados da plataforma, a partir do eixo central, onde o escorrimento superficial se dá para o talude de corte e para o imóvel em análise. Esse escorrimento superficial das águas pluviais está provocando erosões na plataforma, e o deságue contendo material carreado se dá através de 11 desvios (Figura 12). Em praticamente todos os desvios, a partir da plataforma de rodagem, ou seja, no interior do imóvel em estudo, há processos erosivos em fase inicial e material depositado ao longo da pendente topográfica.

O carreamento de material da estrada vicinal, à jusante e montante do bueiro, é agravado por uma camada superficial de cascalho, composto por diferentes granulometrias e sem agregação, que foi aplicado na plataforma de rodagem. Esse material apresenta pouca resistência às forças de transporte das águas pluviais (Figura 13).

2º - Erosão laminar e em sulcos em carreadores e propriedades de terceiros, sendo o deságue e sedimentos para o imóvel em estudo No entorno do imóvel estudado, há carreadores utilizados por terceiros para acesso e manejo de culturas agrícolas, sobretudo o café conilon. Nesses, os sentidos, a sistematização e inclinações inadequadas, associado à deficiência na drenagem e alta eroibilidade do solo, estão provocando erosões, sendo o material carreado, através do arraste hídrico, e depositado nas áreas do imóvel estudado e na barragem (Figura 14).

3º – Instabilidade em taludes de corte nas estradas vicinais Em função do tipo de solo predominante na bacia de contribuição, associado à inclinações inadequadas nos taludes de corte das estradas vicinais do entorno, superiores à resistência ao cisalhamento, em alguns pontos há processos de instabilidade, trazendo como consequência desprendimento do solo dos taludes para a plataforma. Em função de a drenagem da estrada vicinal ter seu deságue para o imóvel estudado, o material desprendido dos taludes também é carreado e depositado no terreno e na barragem (Figura 15).

4º - Erosão no interior do imóvel em estudo, provocado pelo deságue proveniente da drenagem das estradas vicinais e carreadores do entorno Conforme exposto no 1º e 2º quesitos, as estradas vicinais e carreadores apresentam um sistema de drenagem deficiente. O deságue das águas pluviais, além de carrearem material, ocorre no interior do imóvel estudado e em propriedade de terceiros, porém, influenciando o terreno em análise. Isso está provocando inúmeros processos erosivos que também são fontes de carreamento de material e que se depositam nas partes baixas do terreno e na barragem (Figura 16). Cabe ressaltar que boa parte do trecho de escoamento de água no talvegue está com processos erosivos derivados da drenagem do entorno.

5º - Deposição de materiais provenientes de carreamento hídrico originado dos carreadores e deságues das estradas vicinais Os materiais carreados por meio hídrico, sobretudo dos carreadores e estradas vicinais, estão sendo depositados no imóvel em questão (Figura 17). A comprovação de que esses materiais são de origem externa está com base nas condições dos deságues pluviais, que são para o imóvel,e na sua semelhança com os materiais existente nas regiões de origem, sejam os carreadores ou estradas vicinais

A tonalidade e transparência da água armazenada na barragem de número 2 é mais um indicativo de que sedimentos estão sendo aportado
s
. Com base na Figura 18 é possível observar a turbidez elevada da água, ocasionada pela deposição de material e excesso de sólidos em suspensão (água barrenta), comparativamente à água do reservatório imediatamente
a
montante, com coloração típica (esverdeada, tendo em vista a presença de fitoplancton e ácidos orgânicos) de que não apresenta excesso de sólidos em suspensão.

7 CONCLUSÕES - Há 5 tipos de ocorrências que são as causas principais da deposição de material na barragem e em determinadas áreas do imóvel estudado, além de erosões, a saber: erosão laminar e em sulcos em estrada vicinal do entorno, sendo o des
á
gue e sedimentos para a propriedade em estudo; erosão laminar e em sulcos em carreadores e propriedades de terceiros, sendo o deságue e sedimentos para o imóvel em estudo; instabilidade em taludes de corte nas estradas vicinais do entorno, com eventual carreamento de material desprendido para o imóvel em estudo; erosão no interior do imóvel em estudo, provocado pelo deságue proveniente da drenagem das estradas vicinais e carreadores do entorno; - As estradas vicinais existentes na bacia de contribuição delimitada estão contribuindo com a deposição, no imóvel estudado e em sua barragem, de 98,01 toneladas de material por ano. Há também as contribuições provenientes do carreamento de material que tem como origem as erosões dos carreadores e da instabilidade dos taludes das estradas vicinais; - Em um evento de chuva para um período de retorno de 2 anos, o bueiro existente deságua 1,32 m3/s, o que provocou uma significativa erosão em sulcos e que tende a se transformar em uma voçoroca; - A classe de solo predominante na bacia de contribuição delimitada é o argissolo, que são mais suscetíveis à erosão comparativamente às classes de solos de maiores profundidades e ausente do horizonte B textural.

8 RECOMENDAÇÕES TÉCNICA PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA Com base nos resultados dos estudos realizados, e objetivando trazer soluções técnicas para minimizar e/ou resolver os problemas que ocorrem no imóvel em tela, quais sejam, a deposição de material na barragem, a deposição de material em determinadas partes do terreno e a ocorrência de erosões, as seguintes ações são indicadas. - Adequar a inclinação dos taludes de corte das estradas vicinais existentes na bacia de contribuição delimitada, suavizando-as, de forma que as tensões atuantes não sejam superiores à resistência do maciço; - Sistematizar as estradas vicinais existentes na bacia de contribuição delimitada, de forma que o sentido transversal da plataforma tenha sua inclinação para o talude de corte, associado a caixas secas, implantadas e dimensionadas segundo Bertoni e Lombardi Neto; - Sistematizar todos os carreadores existentes na bacia de contribuição delimitada, de forma que o sentido transversal da plataforma tenha sua inclinação para o talude de corte, associado a caixas secas, implantadas e dimensionadas segundo Bertoni e Lombardi Neto; - Desmobilizar o bueiro existente, sua galeria e seu respectivo deságue.”

Tal
laudo,
ainda que
produzido de forma unilateral, imputa ao Município de São Gabriel da Palha
a responsabilidade pel
os danos provocados no imóvel da apelante,
destacando que o Município limitou-se a alegar que não possui culpa
que lhe é imputada
sem que
se
tenha produzido qualquer prova
concreta
em sentido contrário.

A apelante também comprovou que efetuou os seguintes gastos com a realização de terraplanagem R$ 11.445,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais) e R$ 8.479,70 (oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) (Fls. 73/75),
mediante
as
notas fiscais totalizam R$ 29.999,97 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos).

E a sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise do laudo acostado em Id 6672296, verifiquei que a conclusão relata acerca da classe predominante na bacia de contribuição
delimitada, qual seja, argissolo, que são mais suscetíveis à erosão.

Ademais, fala-se em erosão laminar, que é aquela que ocorre através do escoamento superficial difuso da água da chuva, e sulcos em estrada vicinal do entorno, sendo o deságue e sedimentos para a propriedade em estudo.

Em suma, o solo possui alta erodibilidade. Somado a isto, a própria parte autora, em Id 6672299, consta registro de intensas chuvas no período dos fatos.
Além da ausência de comprovação de alargamento da estrada, corroborada pelo depoimento da testemunha Sr. José. Insta salientar que a parte ré construiu de 06 a 08 caixas secas no terreno particular da autora, concluindo-se isto através do próprio depoimento pessoal da autora que relatou que os dois lados da estrada, são de sua propriedade.
Importante ressaltar que as caixas secas servem para conter a água da chuva, além de evitar a erosão nas estradas.

Finalmente, acerca da responsabilidade da limpeza das caixas secas, cumpre asseverar que, conforme dispõe a Lei 2664/2017, em especial no artigo 3º, é atribuída ao interessado.
Entendo, portanto que, cabia a parte autora cumprir o que lhe competia, não sendo ainda verificado nos autos, qualquer solicitação ao requerido para que o serviço fosse executado. Assim sendo, entendo ser medida que se impõe, a rejeição do pleito
da
autora.”
Negritei

Diga-se, a
propósito,
que o Município de São Gabriel da Palha editou
a
Lei Municipal nº. 2.664/2017,
autorizando ao Poder Executivo ceder
a particular, máquinas e operadores da Prefeitura,
à vista de circunstâncias previamente estabelecidas.

“
Art. 1º O Poder Executivo poderá ceder a particular, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que:

I - A cessão vise à realização de serviços de caráter transitório;

II - Não haja prejuízo ao bom andamento dos serviços da municipalidade;

III - O interessado recolha previamente o valor arbitrado ao serviço;

Parágrafo Único. Os serviços a que se referem a presente Lei, são aqueles destinados a atendimento ao produtor rural.

Art. 2º Os valores a serem cobrados por hora trabalhada e tipo de equipamento são os descritos na Tabela constante do Anexo I da presente Lei.

Art. 3º O interessado na cessão temporária de máquinas e equipamentos do Município deverá requerer, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, a execução dos serviços pretendidos, indicando:

I - Nome completo, endereço residencial e números do CPF, RG e telefone:

II - O serviço a ser realizado, a máquina ou o equipamento necessário a sua execução, o local da prestação do serviço e a quantidade de horas a serem empregadas.

§ 1º O interessado deverá assinar requerimento, conforme modelo constante no Anexo II desta Lei.

§ 2º O atendimento ao pedido estará sujeito à disponibilidade das máquinas ou equipamentos, com seus respectivos operadores, bem como, ao deferimento pelo Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, após o recolhimento prévio dos valores.

§ 3º O atendimento ao pedido deve obedecer à ordem cronológica do protocolo do requerimento, ao qual se fará acompanhar cópia do Documento de Arrecadação Municipal-DAM, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, devidamente pago.

Art. 4º Se a quantidade de horas solicitadas não forem suficientes à execução dos serviços, o requerente deverá comunicar, no curso de sua execução, à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, a qual poderá estender a cessão até o seu término, desde que estas não ultrapassem em 20% (vinte por cento) o total de horas requeridas por máquina ou equipamento.

§ 1º O beneficiário da cessão de máquinas ou equipamentos que utilizar horas excedentes às pagas terá até o trigésimo dia após a conclusão dos serviços para efetuar o seu pagamento, independentemente de Notificação.

§ 2º A não adoção da medida de reconhecimento do débito e de seu pagamento dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior ensejará a aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre estas horas e a sua imediata inscrição na Dívida Ativa.

Art. 5º A receita arrecadada com a prestação de serviços previstos nesta Lei, será transferida à conta-corrente vinculada ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, até o vigésimo dia do mês subsequente ao arrecadado.

Art. 6º Ficam remetidos à Fazenda Pública Municipal de São Gabriel da Palha, o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos débitos fiscais inscritos em dívida ativa ou não, ainda que ajuizada a sua cobrança, que tenham como fato gerador a prestação de serviços previstos nesta Lei, desde que tal fato gerador tenha ocorrido até a de 10 de abril de 2017, e, que o contribuinte efetive o seu pagamento em parcela única até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo Único. Além da remissão de 50% (cinquenta por cento) do principal de que trata o “caput” do presente artigo, ficam os contribuintes anistiados do pagamento de multas, juros e correção monetária, incidentes sobre tais débitos fiscais, na forma ali estabelecida.

Art. 7º Os serviços de que tratam a presente Lei podem ser executados em propriedades de municípios vizinhos a São Gabriel da Palha, desde que o imóvel esteja a uma distância máxima de 3.000 (três mil) metros da linha limítrofe do Município e o beneficiário atenda a todas as condições previstas para atendimento. Parágrafo Único. Em igualdade de condições, os proprietários cujos imóveis estejam dentro do Município de São Gabriel da Palha terão preferência sobre os demais.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.”

Ocorre que a Lei Municipal
nº. 2.664/2017
que
faculta ao
Poder Executivo
Municipal a
ceder a particular, máquinas e operadores da Prefeitura,
por si só, não elide a responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha pelos danos provocados à apelante pela falta de
providências para o adequado
escoamento das águas pluviais.

A
s fotografias
e
o Laudo
acostados
aos autos pela apelante demonstram a erosão provocada em seu imóvel
destacando as seguintes ocorrências: (1)
Erosão laminar e em sulcos em estrada vicinal do entorno, sendo o des
á
gue e sedimentos para a propriedade em estudo;
(2)
Erosão laminar e em sulcos em carreadores e propriedades de terceiros, sendo o deságue e sedimentos para o imóvel em estudo;
(3) I
nstabilidade em taludes de corte nas estradas vicinais;
(4)
Erosão no interior do imóvel em estudo, provocado pelo deságue proveniente da drenagem das estradas vicinais e carreadores do entorno;
e

(5)
Deposição de materiais provenientes de carreamento hídrico originado dos carreadores e deságues das estradas vicinais.

Além disso, conforme os depoimentos das testemunhas, ocorreram os seguintes fatos: (1°) a Prefeitura realizou intervenção na estrada que corta a propriedade da Requerente, realizando a raspagem da estrada com motoniveladora/patrol e abriu canais de escoamento da água em direção ao açude/barragem localizado na parte inferior da área; (2°) na oportunidade da referida intervenção, por causa da movimentação de terra feita pela
motoniveladora, as caixas secas foram tampadas, não tendo a Prefeitura realizado a respectiva reabertura, já que foi por causa de uma ação sua que houve a obstrução;
e (
3°
)
- poucos dias após a intervenção na estrada, foram precipitadas chuvas fortes que transportaram o material inerte (terra solta), da estrada até o açude/barragem, já que a modificação do ângulo da estrada e as saídas de água feitas pela Prefeitura causaram tal fato.

E os vídeos acostados aos autos comprovam a existência de caixas secas feitas de um lado da estrada e os desvios de águas direcionados ao imóvel da apelante demonstrando falha na prestação dos serviços, tendo em vista que o Poder Público Municipal deveria fazer um escoamento da água da estrada através da construção de canaleta de escoamento ou mesmo de outras caixas secas, mas não simplesmente direcionar a água pluvial para o interior do terreno da apelante.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
de regra não compete ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo execute obras tais como requer a apelante em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes
(CF/1988, art. 2º)
, em especial, não tendo havido comprovação de que aludi
d
as obras de melhorias
por ela
pleiteadas seriam efetivamente a solução para os problemas ocorridos em sua propriedade, bem como porque não houve comprovação
da
capacidade orçamentária do Poder Municipal.

Por estas razões, dou provimento
parcial
ao recurso
para condenar o Município de São Gabriel da Palha a indenizar a apelante
no valor corresponde à soma d
a
s
quantia
s
de
R$ 11.445,00 (onze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), R$ 10.075,00 (dez mil e setenta e cinco reais) e R$ 8.479,70 (oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)
corrigido
s

monetariamente
pelo
IPCA-E
(Tema 905 do STJ)
desde cada desembolso e
acrescido
s
de
juros de mora pelo índice da caderneta de poupança,
previsto
no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/
19
97,
desde a
data do evento danoso

(fevereiro de 2019)
até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021
(9/12/2021)
,
e,
a partir de
então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora
pela
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente
.

Pel
a sucumbência parcial condeno a apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) da
s
custas processuais e honorários advocatícios
em favor dos Procuradores do Município fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
verbas cuja exigibilidade permanecem suspensas em razão da mesma estar amparada pelo benefício da assistência judiciária
.

Noutra parte, condeno o Município ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e honorários advocatícios

fixados
no percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)